Tribunal: TJDFT
Processo: 0004096-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 384 DO CPP. SÚMULA 160 DO STF. ABSOLVIÇÃO.
1. Conforme cediço, em processo penal vigora o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, o qual preceitua que o édito condenatório deve guardar severa relação com os fatos descritos na inicial acusatória, de modo a garantir o direito de ampla defesa do acusado.
2. Nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, a alteração dos fatos constantes da denúncia deve ser necessariamente precedida de aditamento da peça acusatória, já que o réu se defende das circunstâncias narradas e não do enquadramento jurídico dado pelo Ministério Público.
3. Em face do óbice da Súmula 160/STF, inviável a decretação de nulidade prejudicial ao réu diante de recurso exclusivo da defesa.
4. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.